Tribunal: STF
Processo: AI 558465
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO
   BANCÁRIA. ORDEM DO CLIENTE PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA
   CORRENTE. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS.
Para se
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão
   recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa,
   procedimento incabível na via extraordinária. Óbice da Súmula 279
   do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.